Tribunal: TJSP
Processo: 2254053-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Promessa de compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e reparação de danos – Antecipação efeitos da tutela – Suspensão cobrança e de anotação restritiva – Presença dos requisitos – Risco de prejuízo ao crédito em razão da mora.

Agravo de instrumento não provido.